Tribunal: STF
Processo: Rcl 63303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ednaldo de Jesus Gonçalves para garantir a autoridade da decisão proferida no ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado pelo crime do art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967, combinado com o art. 29 do Código Penal.



    Aduz que, após o trâmite do processo pelo tribunal de origem e pelo STJ, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento.



    Afirma, ainda, que, contra essa decisão, insurgiu-se com a presente reclamação.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do andamento dos autos principais. 



    Quanto ao mérito, requer:



    “[...] o julgamento da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão recorrida, com o provimento da Reclamação Constitucional a fim de que de garantir a autoridade de decisão deste Tribunal – Tema 1199 do STF. De modo que a decisão recorrida seja cassada, analisando-se as matérias de ordem pública expostas (prescrição e incidência do Tema 1199 do STF). Bem como que se submeta o Recurso principal à julgamento. Reconhecido a incidência do Tema 1199 do STF – REPERCUSSÃO GERAL, que se determine a REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR para novo julgamento.” (documento eletrônico 1, p. 18).



    É o breve relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assentava ser incabível a reclamação veiculada com o intuito de garantir a autoridade do precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    Com o advento do novo Código de Processo Civil - CPC, tal hipótese de cabimento ganhou previsão legal, mas desde que “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    Assim, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, com a condição de que esteja configurado o prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato impugnado, inclusive perante os tribunais superiores. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 



    II – O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 55.741 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/3/2023; grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021; grifei). 



    No caso concreto, observo que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não houve a interposição do agravo interno contra a decisão do Vice-Presidente do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator